Tribunal: STF
Processo: ARE 1592292
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 143) opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da intempestividade (eDOC 139).
Nas razões recursais, o embargante sustenta que, contra a decisão do STJ publicada no dia 01/12/2025 foram opostos embargos de declaração e, somente após o julgamento dos embargos, foi interposto o “Recurso Extraordinário dentro do prazo legal”.
À vista do exposto, requer o reconhecimento da tempestividade do recurso extraordinário e, consequentemente, a análise do mérito do apelo extremo.
É o relatório. Decido. 
Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, conforme dispõe o art. 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.
A decisão embargada deixou expressamente consignado que é inadmissível o agravo em recurso extraordinário interposto no dia 12/01/2026 contra decisão publicada no dia 01/12/2025, porquanto intempestivo.
Cumpre observar que os embargos de declaração opostos contra a decisão da Vice-Presidência do STJ que inadmitiu o recurso extraordinário não foram conhecidos, por serem incabíveis (eDOC 113). Nesse ponto, ressalta-se que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que o recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Sobre o tema: 

“Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Embargos de declaração opostos em face da decisão que, na origem, nega seguimento a recurso extraordinário. Recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe prazo de interposição de novo recurso. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 637.038-AgR-Edv-AgR/RN, Tribunal Pleno, Min. Gilmar Mendes).

Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.
 
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente